Tribunal: STF
Processo: MS 28845
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-03
Data de publicação: 2019-10-03

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRONUNCIAMENTO DE TURMA DO SUPREMO. Incabível é o recurso ordinário contra acórdão de Turma do Supremo relativo a julgamento originário de mandado de segurança. Precedente: questão de ordem no mandado de segurança nº 28.857, Pleno, relator o ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 20 de março de 2013.